Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703700-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MV CONSTRUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: EDSON FERNANDES, MARIA LUIZA GERALDO FERNANDES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MV CONSTRUÇÕES EIRELI – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n° 0715928-09.2022.8.07.0001, manteve o indeferimento da tutela de urgência pleiteada pela ora agravante, consistente no despejo dos ora agravados, relativamente ao imóvel indicado nos autos, pretensão tal renovada no recurso, ao fundamento de que estariam presentes os requisitos eleitos pela disciplina de regência, em especial porque, segundo alega o recorrente, a garantia contratual, arguida pelo Magistrado de origem para indeferir o pleito, não seria suficiente para satisfazer o débito decorrente dos alugueres inadimplidos, daí porque renova o pedido. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 43282470 e 43282473). É o relatório. Decido. Atenta os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie recursal, observo que o agravo de instrumento não merece ser reconhecido, porque manifestamente intempestivo. Em análise dos autos de origem, observo que a tutela de urgência formulada pelo ora agravante foi indeferida em decisão de 18 de maio de 2022 (Id. 125019919), quando o juízo de origem consignou que “o caso dos autos não se enquadra em uma das hipóteses elencadas pela lei do inquilinato aptas ao deferimento de liminar de despejo, porquanto está amparada pela garantia locatícia contratualmente estabelecida e cumprida”. Portanto, desde o início do feito, a agravante detinha plena de ciência de que, no entender do juízo singular, não seria o caso de conceder a liminar, porque garantida a relação contratual. Ocorre que, em vez de interpor, desde logo, sua irresignação pela via processual adequada, a recorrente optou por apresentar sucessivos pleitos de reconsideração, o que acarretou novas decisões judiciais que se limitaram a reafirmar o entendimento já exarado pelo Juízo singular. Nesse sentido, as seguintes decisões: (Id. 125516574): “Mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência por seus próprios fundamentos, dentre eles, o fato de que a previsão de garantia contratual impede a concessão de liminar de despejo.” (Id. 138348886): “Mantenho a decisão que indeferiu a tutela de urgência por seus próprios fundamentos, dentre eles, o fato de que a previsão de garantia contratual impede a concessão de liminar de despejo.” Ocorre que, novamente, em vez de interpor o competente recurso contra o entendimento judicial, a recorrente optou por reiterar o pleito, porém, tendo por base a mesma controvérsia, qual seja, a eventual suficiência da garantia contratual para efeito de satisfazer os débitos inerentes ao aluguel, sobrevindo aos autos, então, a decisão ora recorrida (Id. 145543933), que se limita a reafirmar a compreensão anterior, senão vejamos: (...) Não trouxe a autora argumentos hábeis a modificar o entendimento exarado anteriormente. Reitero que a previsão da garantia contratual impede a concessão de liminar de despejo, conforme esclarecido ao ID 183348886, cingindo-se a autora a reiterar o pedido de concessão de liminar sob a alegação de que os réus apresentaram “alegações vazias”. (...) Nesse passo, tenho que o recurso se mostra intempestivo, uma vez que a tese contra a qual se insurge a recorrente foi firmada pelo Juízo singular na citada decisão de 18 de maio de 2022, cabendo realçar que, conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a reconsideração do pleito já indeferido não obsta o curso do prazo recursal. A propósito, o seguintes julgado: (...) O agravante teve ciência inequívoca da primeira decisão e dela não recorreu, preferindo ingressar com pedido de reconsideração, que não suspende ou interrompe o prazo recursal (...) (Ac. 1185143. 6a Turma Cível. Rel. José Divino. Publicado no DJE : 17/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para recurso. (...) (Acórdão n.943588, 20160020057485AGI, Relator: JAIR SOARES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 31/05/2016. Pág.: 318/340) (...) O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. 2. Não se insurgindo a parte, a tempo e modo, contra o ato judicial, opera-se a preclusão. (Acórdão n.930618, 20160020014480AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: 407/415) Postos estes fundamentos, não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Sobrevindo agravo interno contra a presente decisão, intime-se a parte adversa, devendo o recorrente, desde logo, manifestar-se acerca do disposto no art. 1.021, §4°, do CPC. Intime-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora